Tribunal: TJMT
Processo: 1012042-09.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012042-09.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 406.658.601-53 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1012042-09.2022.8.11.0003

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Joao Antônio de Oliveira

Embargado(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu dos recursos inominados interpostos pelas partes, deu provimento ao recurso da Promovida para julgar improcedente o pedido inicial e negou provimento ao recurso do Promovente, ora Embargante, nos termos do voto do Relator.

No caso, observo que os recursos inominados foram julgados em Plenário Virtual, o qual se iniciou em 06/03/2023 (segunda-feira) e encerrou em 09/03/2023 (quinta-feira).

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 determina:

“Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão.”

Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais corrobora:

"Enunciado no 85. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento."

Assim, a contagem do prazo recursal iniciou em 10/03/2023 (sexta-feira) e findou em 16/03/2023 (quinta-feira). Entretanto, o recurso de Embargos de Declaração somente foi protocolado no dia 17/03/2023, sendo, portanto, intempestivo.

Ainda, conforme certidão datada de 20/03/2023 (ID 162045184), o recurso de embargos de declaração foi oposto fora do prazo legal.

A jurisprudência é neste sentido:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos.
2. Consonância do artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.
3. Recurso não conhecido..
(N.U 1001394-05.2020.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – PRAZO QUE SE CONTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85, DO FONAJE –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INTEMPESTIVOS
–
EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS.

Não se conhece dos
embargos
declaratórios quando oposto
intempestivamente
ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.
Recurso não conhecido.

(N.U 1003153-08.2020.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N.o 85 DO FONAJE. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É possível ao relator, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, julgar monocraticamente o recurso manifestamente inadmissível.
2. Como cediço, no âmbito do Juizado Especial Cível o início do prazo recursal das decisões proferidas pela E. Turma Recursal é a data da sessão do julgamento, consoante disposição inserta no enunciado 85 do FONAJE.
3. Agravo Interno conhecido e improvido.

(N.U 1010543-27.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

Ante o exposto
, por ser intempestivo,
não conheço
do recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023